Tribunal: TJES
Processo: 5006491-18.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-18.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOAO OLIMPIO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário, reconhecendo a validade formal do contrato, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada e limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como reconhecendo a nulidade da cláusula de cobrança de seguro, com determinação de restituição simples dos valores pagos a maior e dos valores referentes ao seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se houve contratação irregular de seguro que configure venda casada e enseje restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, com base nas circunstâncias do caso concreto, abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (9,43% ao mês) não ultrapassa os limites considerados razoáveis pela jurisprudência do STJ — que admite variações até uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado — não se configurando, por si só, como abusiva em relação à taxa média divulgada pelo BACEN (5,55% ao mês).

5. Ausente a efetiva contratação de seguro no contrato analisado, não se verifica a imposição de cláusula que configure venda casada ou restrição à livre escolha do consumidor, razão pela qual não há falar em abusividade nem em devolução de valores.

6. Sendo a pretensão autoral integralmente rejeitada, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não é, por si só, abusiva, salvo quando demonstrado excesso desproporcional que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A ausência de contratação de seguro afasta a configuração de venda casada ou cláusula abusiva, não sendo cabível a restituição de valores por esse título.

3. É cabível a inversão dos ônus sucumbenciais quando a pretensão autoral for integralmente rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por JOÃO OLÍMPIO FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: reconhecer a validade formal do contrato apresentado pela requerida; declarar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato, determinando sua limitação à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares no período de vigência do contrato; declarar a nulidade da cláusula de cobrança de seguro, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente ao autor, de forma simples; determinar a restituição dos valores pagos a maior em decorrência da taxa de juros abusiva, de forma simples, observando-se o valor apurado em liquidação de sentença; e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença está dissociada do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, pois considerou abusiva a taxa de juros apenas por estar acima da média de mercado, sem observar aspectos como risco da operação e perfil do contratante; (ii) o contrato questionado refere-se a produto de crédito pessoal de alto risco, ofertado a pessoas com maior índice de inadimplência, o que justifica taxas diferenciadas em relação a outras modalidades de crédito; (iii) a limitação dos juros remuneratórios com base exclusiva na taxa média de mercado viola a liberdade contratual e jurisprudência consolidada do STJ; (iv) não há vícios na manifestação de vontade do consumidor, sendo válida a contratação de seguro e inexistente qualquer elemento que configure venda casada ou abusividade; (v) os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma inadequada, sobre o valor da causa e não sobre eventual condenação, requerendo sua minoração.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para: (i) reconhecer a regularidade da taxa de juros pactuada, com manutenção do contrato em sua integralidade; (ii) afastar a declaração de nulidade da cobrança do seguro e o dever de devolução de valores a este título; (iii) atribuir os ônus da sucumbência integralmente ao recorrido ou, alternativamente, reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No que pertine aos juros remuneratórios, a r. sentença objurgada declarou abusiva a taxa pactuada no contrato e a reduziu para o percentual praticado pelo mercado à época da contratação.

Sobre o tema, anoto que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Salienta-se, portanto, que conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, pois, a taxa de juros pactuada (9,43% ao mês) não excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no mesmo período, que era de 5,55% ao mês, apurada para o mês de junho de 2023, conforme a série histórica n. 25464 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado)
2
, sendo inferior a uma vez e meio, ao dobro ou mesmo ao triplo da média.

A diferença de quase 70% entre os percentuais contratados e a média do mercado não extrapola o limite do que se pode considerar uma margem razoável de variação, não se caracterizando como vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor ou cobrança abusiva.

Nesse contexto, prospera a irresignação recursal, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

D
O
SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, apesar de o próprio apelante alegar a legalidade da contratação, conforme se observa do contrato juntado ao evento 12793136 (fl. 06), efetivamente, não houve contratação de seguro, de modo que também merece reforma esse capítulo da sentença, devendo ser rejeitada integralmente a pretensão autoral, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida (evento 12792481).

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho a relatoria.